Tribunal: TJDFT
Processo: 0704425-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0704425-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CARMELITA RODRIGUES DOS SANTOS, ORDENATO CANDIDO BORBA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a manifestação de boa-fé do credor, manifeste-se o Distrito Federal, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a contagem em dobro, sobre os IDs 18854473/18854479. Se for o caso de cancelamento do precatório, providencie o Distrito Federal o correspondente requerimento perante o juízo da execução, devendo, no mesmo prazo de 30 (trinta) dias, juntar, neste precatório, o comprovante do pleito. Em consequência, SUSPENDO o trâmite do vertente precatório. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios